Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ILÓGICA E PARADOXAL. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE NOS CONTRATOS EXAMINADOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se mostra ilógica e paradoxal a pretensão de anulação de contratos firmados sob a alegação de que estes decorreram de simulação, com objetivo de fraudar lei, sonegar imposto e doar inoficiosamente, se a Apelante integrou a empresa contratante como sócia administradora, por ocasião da assinatura dos dois contratos e como Cedente em um deles, tentando beneficiar-se de comportamento contraditório e da própria torpeza, conduta proibida pelo ordenamento jurídico, em violação à boa fé objetiva.

2. O art. 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Fica claro que a Apelante busca, por via transversa, a anulação dos contratos e o desfazimento dos negócios jurídicos a que anuiu e participou, em flagrante inobservância ao “venire contra factum proprium”, isto é, da proibição do comportamento contraditório.

3. A Apelante propôs ação declaratória de falsidade de documento, nada obstante, foi realizada perícia técnica nos contratos objeto da presente ação, na qual a Perita concluiu pela autenticidade nos contratos examinados.

4. Verifica-se que os negócios jurídicos estampados nos dois contratos particulares de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações não padecem de qualquer hipótese de nulidade ou anulabilidade, cuja invalidação somente poderia ser reconhecida nas estritas hipóteses previstas em lei.

5. Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei n. 10.741/2003.

6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e não provido.